Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-35.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Redução das penas, afastando-se o aumento operado sobre a pena-base ou reduzindo-se o índice eleito, bem como mitigando o programa prisional eleito, observada a aplicação do instituto da detração penal - Descabimento – Penas e regime suficientemente fundamentados, não comportando abrandamento, salientadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive os maus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Redução das penas, afastando-se o aumento operado sobre a pena-base ou reduzindo-se o índice eleito, bem como mitigando o programa prisional eleito, observada a aplicação do instituto da detração penal - Descabimento – Penas e regime suficientemente fundamentados, não comportando abrandamento, salientadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive os maus antecedentes e a maior reprovabilidade da conduta, devidamente comprovada nos autos – Eventual requerimento de detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, não vislumbrados nos autos de imediato - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500104-35.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SILVIO
FRANCISCO LIGUORI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
2
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535
Apelante: Silvio Francisco Liguori
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 40.850
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Redução das penas, afastando-
se o aumento operado sobre a pena-base ou reduzindo-se o índice
eleito, bem como mitigando o programa prisional eleito,
observada a aplicação do instituto da detração penal -
Descabimento Penas e regime suficientemente fundamentados,
não comportando abrandamento, salientadas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, inclusive os maus antecedentes e a maior
reprovabilidade da conduta, devidamente comprovada nos autos
Eventual requerimento de detração ou progressão de regime há de
ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o
cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para
tanto, não vislumbrados nos autos de imediato - Apelo não
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por Silvio Francisco Liguori contra a r. decisão de fls. 143/147, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que ao julgar parcialmente procedente a ação
penal condenou o réu às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal,
como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal. Negado o apelo em
liberdade.
Inconformada recorre a ilustre Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
3
réu, com razões de apelação a fls. 161/168, nas quais pleiteia a redução das
penas, afastando-se o aumento operado sobre a pena-base (em razão do
emprego de simulacro e dos maus antecedentes do acusado) ou, até mesmo,
diminuindo o índice operado, bem como o abrandamento do programa
prisional eleito para início do cumprimento da pena, observado o instituto da
detração penal.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 172/174), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, à fls. 188/190, pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de
setembro de 2018, às 20h40min, na Avenida Emílio Ribas, 2339, Galvão,
nesta cidade e comarca de Guarulhos, o denunciado subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de simulacro de arma
de fogo, coisa alheia móvel consistente em R$354,00 em espécie, pertencente
à Farmácia Nossa Senhora Aparecida EIRELI.
Conforme foi apurado, na data, horário e
local mencionados, o denunciado entrou no estabelecimento comercial e
dirigiu-se ao caixa, onde estava Nathalya da Silva Santos. O denunciado
então sacou o simulacro de arma de fogo, apontou para Nathalya e, ao chegar
perto dela, disse “não cisca e abre o caixa”.
O denunciado pegou o dinheiro do caixa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
4
guardou em seu bolso. Ato seguinte, se evadiu do local.
A ofendida acionou a polícia militar por
meio do telefone.
Os policiais iniciaram uma busca pelos
arredores e avistaram o irrogado, que possuía características semelhantes
àquelas informadas. O increpado empreendeu fuga quando visualizou a
viatura, sendo acompanhado a partir de então pelos policiais. Os agentes
públicos viram o denunciado arremessar um objeto em um córrego próximo.
Continuou sendo perseguido e tropeçou, caindo ao solo.
Deste modo, foi então abordado e em
busca pessoal, encontrada com ele a quantia de R$354,00 (trezentos e
cinquenta e quatro reais). Os policiais voltaram até o córrego onde viram o
denunciado abandonando um objeto e localizaram o simulacro de arma de
fogo.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva e a autoria
resultam devidamente estampadas nos autos, tanto é verdade que não houve
insurgência recursal com relação a estes aspectos, estando, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
5
incontroversos, diante do conjunto probatório amealhado no presente feito.
Demais disso, cumpre consignar, até
mesmo para que não fique sem registro, que a r. sentença transitou em
julgada para a acusação, consoante destacado na certidão de fls. 179.
Quanto a pretensão recursal, nenhuma
razão assiste à requerente, consoante restará demonstrado.
Nesse aspecto, em atenção ao pedido
defensivo, importa dizer que a pena-base do ora apelante restou
fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, considerada a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacado que houve emprego de
simulacro de arma de fogo, circunstância que indica maior reprovabilidade da
conduta perpetrada pelo agente, além da maior chance de obtenção do
resultado por ele almejado, reduzindo ou até anulando a possibilidade de
resistência da vítima, justificando o incremento da pena nesta etapa. Além
disso, o acusado é portador de maus antecedentes, comprovados nos autos.
Vale
ressaltar
ser
escorreito
o
entendimento esboçado pela d. magistrada de primeiro grau, que registrou:
“verifico que o réu ostenta maus antecedentes, eis que condenado definitiva
por roubo e estupro, nos processo de no
0100262-29.2004
e
0015580-68.2009, conforme certidões de fls. 136 e 137, sendo que ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
6
condenações não são aptas a gerar reincidência, eis que as penas foram
extintas antes do prazo depurador de cinco anos, conforme se afere de fls.
122/123 da folha de antecedentes da V.E.C.. Ademais, a prova dá conta de
que o acusado utilizou simulacro de arma de fogo para a prática do delito,
circunstância que embora não seja suficiente para o reconhecimento da
causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2oAdo Código Penal,
deve ser considerada nesta primeira fase de aplicação da pena, pois torna a
conduta mais reprovável, diante do maior temor causado à vítima. Assim,
nesta primeira fase, acresço as penas de 1/4, fixando as penas-base em 5
(cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, observados os critérios do
artigo 59” (fls. 145).
Ademais, quanto às alegações referentes
aos maus antecedentes do agente, tem-se que inviável o afastamento destes,
mormente porque, por mais antiga que seja a condenação do apelante, ela
jamais será desconsiderada para efeitos de maus antecedentes. Grosso modo,
o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código
Penal, afasta apenas a reincidência, não tendo o condão de inibir os maus
antecedentes.
Este, inclusive, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo entendimento desta Corte, o
período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os
maus antecedentes. Estes, por força legal (art. 44, III do Código Penal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
7
impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos” (STJ Ministra Maria Thereza de Assis Moura 6a Turma HC no
281051/MS DJe 28/11/2013).
E ainda: “no que tange à validade da
condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo
transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa
circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código
Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na
reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a
configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (HC
357.043/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
23/08/2016)”.
Sobre a adoção pelo Código Penal do
citado Sistema da Perpetuidade, confira-se ainda: HC 397.129/RS, rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, DJe 1.12.2017.
Não se pode, por tal orientação apontar
maculas no proceder judicial quando eleva a pena em decorrência dos
antecedentes do acusado.
E, assim, não se pode censurar o MM. Juiz
quando agregou maior prazo de pena sobre o mínimo legal em detrimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
8
maus antecedentes, nos termos expostos.
Na espécie, ainda, a despeito do alegado
nas razões recursais, o Magistrado de Primeiro Grau, em sua r. decisão,
justificadamente majorou a pena-base, não havendo nenhuma teratologia na
operação dosimétrica.
Sem prejuízo, a aplicação da sanção penal
não se coaduna com parâmetros matemáticos pré-estabelecidos, ausente
qualquer previsão legal que determine tais critérios na valoração das
circunstâncias judiciais.
Nesse sentido, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) É devido o aumento da pena-base quando
apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das
circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a
certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou
puramente objetivos (...)” (REsp 1213467/RS 5a T. rel. Min. Ministra
Marilza Maynard j. 7.5.2013).
Demais disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado que “A ponderação das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
9
sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie” (AgRg no AREsp
1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Desse modo, o réu não possui direito à
estipulação das sanções no menor patamar legalmente previsto, devendo o
aplicador da lei realizar as devidas majorações a fim de alcançar os objetivos
da pena.
Sendo assim, não se há modificar os
acréscimos realizados na primeira fase da dosimetria.
Na segunda etapa, observo que o réu foi
indevidamente beneficiado com a compensação operada, entre a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência específica. Isto porque, por um lado, a
confissão apresentada se mostrou tardia, observada a existência de provas
incontestes de autoria e materialidade, sendo prescindível ao esclarecimento
dos fatos e não revelando qualquer arrependimento por parte do agente. Por
outro lado, o acusado é reincidente específico, circunstância esta
preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal. Assim, a compensação
integral entre a atenuante da confissão e uma das condenações aptas a
configurar a reincidência específica, revelou por demais benéfica ao ora
apelante. Nada há que possa ser feito nesta instância, todavia, ante a ausência
de recurso ministerial a respeito, em atenção à proibição da “reformatio in
pejus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
10
Ausentes outras causas modificativas a
serem consideradas, foi a pena então tornada definitiva.
Quanto ao regime prisional estabelecido, é
de ser dito que o regime inicial fechado afigura-se, de fato, como o mais
apropriado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único
apto a prevenir nova recidiva, inclusive porque, a par de tratar-se de delito
extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, é
o acusado portador de maus antecedentes e reincidente específico em delito
desta natureza, demonstrando fazer do crime seu meio de vida, cabendo ao
Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa
impressão de impunidade.
Evidente que as condenações anteriores
não se mostraram suficientes a desestimulá-lo à reiteração criminosa,
carecendo, desta feita, de regime mais contundente e eficaz a atender o
caráter preventivo e repressivo da pena imposta.
De outro tanto, eventual requerimento de
detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das
execuções, capaz de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e
subjetivos exigidos para tanto, não vislumbrados nos autos de imediato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-35.2018.8.26.0535 -Voto no 40.850
11
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator